Tribunal: TJSP
Processo: 2203601-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA NATURAL NÃO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele cuja presunção de hipossuficiência financeira não é afastada pelas provas constantes dos autos. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA NATURAL NÃO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele cuja presunção de hipossuficiência financeira não é afastada pelas provas constantes dos autos. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.